Tribunal: CARF
Processo: 19311.720037/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19311.720037/2019-91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-009.366 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
VANDERLEI FRANCISCO DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
LANÇAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não macula o lançamento a citação a elementos indiciários sem que estes
tenham sido inseridos nos autos, em particular quando o cerne da exigência
fiscal está devidamente descrito, explicado e demonstrado.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
SÚMULA CARF No171.
Não havendo qualquer mácula à legislação que rege a matéria, não há de se
falar em nulidade em razão da alteração do TDPF. Ainda que existente,
eventuais irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não
acarreta a nulidade do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano Dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão 10-66.009,
exarado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS, 613 a 628, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração, referente
a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física dos anos-calendários de 2014, 2015, 2016 e 2017.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720037/2019-91
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720037/2019-91

Relatório
Por meio do presente Auto de Infração (fls. 539/551), exige-se do contribuinte
acima qualificado, o recolhimento do crédito tributário no valor de RS 825.421.71,
incluído o valor da multa proporcional (150%) e, dos juros de mora calculados até
03/2019, em virtude da constatação de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual
dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018, dos anos calendário 2014, 2015,2016 e 2017.
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal, na presente ação fiscal
ficou constatado o recebimento por parte do autuado de vultosas quantias provenientes
de entidades sindicais, sem comprovação de qualquer contraprestação. A apuração dos
valores teve por base os extratos bancários e revelou 49 operações de transferências de
dinheiro de contas bancárias das entidades sindicais para contas do contribuinte no
montante de R$ 1.159.982,16.
Em decorrência da autorização expressa por parte do contribuinte, para acesso
direto às informações sobre movimentações de valores, a fiscalização encaminhou
Termos de Informações Fiscais para as instituições bancárias: Caixa Econômica
Federal, Banco Citibank, Banco Original, e Banco Itaú Unibanco. Nas respostas, os
bancos enviaram extratos bancários e arquivos digitais no padrão da Circular BACEN
n° 3454/2010.
Segundo esclareceu a fiscalização, as informações obtidas indicaram a origem e
o destino das operações bancárias com a identificação do CPF/CNPJ, nome do
remetente e do destinatário. Com base nessas informações foi possível identificar nos
extratos bancários e, nos arquivos digitais um número expressivo de transferências de
recursos para contas autuado, tendo como remetente seis entidades sindicais,
identificados no Termo de Verificação Fiscal. A partir da análise das informações
prestadas pelas instituições bancárias, foi excluído do montante apurado o valor de
depósito em cheque devolvido.
Com o objetivo de identificar a causa dos recebimentos, foi lavrado Termo de
Intimação Fiscal ao contribuinte sendo solicitada a apresentação para cada uma das
131 operações listadas, o motivo/justificativa do recebimento dos recursos financeiros,
acompanhados de documentação hábil/idônea comprobatória. A fiscalização informou
ter identificado conta bancária mantida na Caixa Econômica Federal em titularidade
conjunta com a companheira - Camila Francisca Ferrari - CPF 300.476.228-57 e, no
Banco Itaú Unibanco, de titularidade conjunta com a ex-companheira Maria Valeria
Dahnazo - CPF 142.601.468-66.
Posteriormente, o contribuinte em resposta à reintimação, apresentou declaração
em conjunto com Camila Francisca Ferrari, com firma reconhecida. Neste documento
Camila Francisca assumiu a responsabilidade pela movimentação bancária das contas
mantidas na Caixa Econômica Federal e no Banco Itaú Unibanco.
A fiscalização encaminhou juntamente com o Termo de Constatação Fiscal
novo demonstrativo com lançamentos bancários a crédito, na resposta o autuado
apresentou os comprovantes bancários dos valores recebidos dos sindicatos:
SINDITERCEIRIZADOS; SIND. ASSISTÊNCIA TÉCNICA SP" e do Sindicato
SEECTTHJR.
Segundo esclareceu a fiscalização, os sindicatos também foram intimados a
comprovar a(s) causa(s) e a apresentar documentação comprobatória, inclusive com a
indicação da contabilização dos pagamentos feitos ao autuado. Na resposta, limitaram-
se a apresentar a identificação do beneficiário nas operações de transferências
bancárias, restando comprovado o desvio expressivo de recursos financeiros
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720037/2019-91

arrecadados pelas entidades de seus associados para conta de terceiros, sem qualquer
justificativa.
A partir da análise das DIRPFs do contribuinte ficou constatado que uma
parcela dos valores recebidos dos sindicatos foi declarada e submetida à tributação.
Entretanto, a maior parte dos valores não foram declarados, motivo pelo qual a
diferença que deixou de ser informada no ajuste anual foi tributada na presente ação
fiscal.
No tocante ao ano calendário 2015, consta na DIRPF do contribuinte
rendimentos tributáveis recebidos de SINDITERCEIRIZADOS e do SEECTTHJR,
nos valores de RS 35.500,00 e RS 46.500,00 respectivamente. Assim, relativamente a
2015, subtraindo-se o valor já tributado de RS 82.000.00. foi apurado valor não
declarado de RS 141.350,00 (diferença).
A partir dos fatos narrados, a fiscalização concluiu que os valores recebidos
pelo contribuinte dos sindicatos, nos anos calendário 2014/2015/2016/2017,
enquadram-se como proventos de qualquer natureza recebidos de pessoa jurídica,
sendo irrelevante para a tributação do imposto de renda, se a sua percepção adveio de
atividade licita ou não, nos termos dos arts. 37 e 38 do RTR;99, aprovado pelo Dec.
3.000/99.
Conforme referido no Termo de Verificação Fiscal, a partir das respostas às
intimações fiscais pelo contribuinte, das informações contidas nas declarações de
imposto de renda; nas consultas às Notas Fiscais armazenadas no Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), nas informações sobre viagens ao exterior por meio do
sistema e-DBV e, também, nas informações de órgão de registro tais como o sistema
ARISP (informações sobre o registro de imóveis), e no sistema RENAVAM
(informações sobre a propriedade de veículos automotores), foi possível identificar a
aquisição de vultoso patrimônio/gastos realizados com bens e serviços de alto padrão,
referente a imóveis, automóveis, viagens ao exterior.
No item intitulado aquisição de Bens Representativos de Sinais Exteriores de
Riqueza, a fiscalização informou que em consulta às Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e)
emitidas entre 2014 e 2017, armazenadas no Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED), foi possível identificar a aquisição de bens/artigos de luxo, representativos de
sinais exteriores de riqueza. De acordo com a fiscalização, foi efetuado por
amostragem, no tocante as Notas Fiscais mais expressivas, relação dos gastos por
grupos: veículos (automóveis e motocicletas de luxo, e blindagem), eletrodomésticos,
telefonia e computadores, e artigos de vestuário. A listagem total com a identificação
dos bens consta no demonstrativo "Relação de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e).
emitidas entre 2014 e 2017", anexada aos autos.
No tocante à multa exigida, foi aplicada no percentual de 150%, prevista no art.
44, I, da Lei ne 9.430/96, c/c com o § 1o do mesmo artigo. A qualificação da multa de
ofício, conforme referido no relatório fiscal, é decorrente da constatação da sonegação
fiscal e de conluio verificado, definidos nos art. 71 e 73 da Lei ne 4.502, de 1964.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação
anexada às fls. 585/597, que de forma resumida transcrevo a seguir.
Em preliminar, alegou ter constatado várias ilegalidades/vícios que, no seu
entendimento, nulificam a presente autuação.
Alegou não ter sido anexado aos autos os documentos que. em tese, retratariam
os fatos apontados no lançamento. Segundo referiu, não constam nos autos nem na
mídia eletrônica, que lhe foi encaminhada juntamente com o Auto de Infração, os
documentos informados nos itens 02 a 31 do Termo de Verificação Fiscal, fato que
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720037/2019-91

evidencia ser absurdo o processo fiscal desde o seu nascedouro, devendo o mesmo ser
anulado. Citou como fundamento de seu argumento o disposto no art 59. do Dec.
70.235/72 e decisão do CARF.
Entende que a ausência dos documentos constituiu grave ilegalidade, que
impediu a sua manifestação sobre os argumentos trazidos no Termo de Verificação
Fiscal e, consequentemente de apresentar defesa de forma plena, relativamente ao
mérito da autuação, fato que se traduziu em ilegalidade e insegurança jurídica.
Destacou o fato de o MAOPROC, no Modulo I, item 1.1.1, ao tratar dos
aspectos gerais do processo administrativo, definiu os documentos que devem estar
sempre presentes no processo, os comprobatórios do cometimento da infração. E,
ainda, que a ausência destes nulificou o lançamento. Referiu como fundamento do seu
entendimento o disposto no art. 50, da Lei 9.874/99. Observou também que os atos
administrativos deverão ser motivados de forma explícita, clara e congruente (...).
Assim, a presente autuação é nula por vicio de motivação. Citou ementas de decisões
do CARF.
No item 2, também como causa para o reconhecimento da nulidade, alegou
inexistir registro eletrônico da data em que o TPDF foi prorrogado. Citou como
fundamento para as suas alegações, o disposto na Portaria RFB ns 6478. de
29/12/2017.
Quanto ao mérito, afirmou que em vista da ação fiscal não ter se desenvolvido
no sentido de trazer aos autos os elementos de provas suficientes para demarcar as
infrações que lhe foram imputadas, mediante à anexação de documentos que
comprovariam as situações descritas no TVF, ficou impossibilitado a apresentação de
defesa técnica, fato que implicou no cerceamento ao direito de defesa.
Acrescentou, também, que a narrativa feita no TVF fiscal se ateve a
comentários subjetivos, sem a comprovação das alegações feitas pela fiscalização,
situação essa que visa apenas enodoar a imagem das pessoas (físicas/jurídicas),
tumultuando o processo, induzindo a erro os julgadores.
Ao concluir suas razões alegou ser injusta/indevida a pretensão do Fisco por
absoluta falta de base legal. Requereu o cancelamento da autuação, em razão dos
vícios apontados.
Protestou provar suas alegações por todos os meios de prova em direito
admitidas, especialmente a apresentação de demonstrativos, extratos, declarações,
inclusive perícias/diligências/vistorias/aditamentos e juntada de documentos.
E o relatório.
Debruçados sobre os termos da impugnação, acordaram os membros da 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgá-la
improcedente, mantendo na integralidade o crédito tributário lançado, lastreando o decidido nas
conclusões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015,2016, 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
O lançamento é efetuado de oficio, quando o contribuinte deixa de informar
rendimentos em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do imposto a
pagar ou devido.
NULIDADE.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720037/2019-91

Não estando especificada nenhuma das hipóteses que propiciem a nulidade do
lançamento, quais sejam, os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente e/ou
com preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. FINALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo.
Estes instrumentos não podem obstar o exercício da atividade de lançamento conferida
ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil que decorrerem exclusivamente de Lei.
Questões ligadas ao descumprimento do escopo do MPF devem ser resolvidas no
âmbito de processo administrativo disciplinar e não tem o condão de tornar nulo o
lançamento tributário se este atendeu aos ditames do artigo 142 do CTN.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos no inciso TV do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
Não tendo a impugnante trazido qualquer documentação adicional que pudesse justificar
as alegações apresentadas na impugnação. fica prejudicado o protesto de juntada
posterior de provas.
MULTA QUALIFICADA.
Restando provada a ocorrência da circunstância qualifícadora. imprescindível para a
aplicação da multa, cabível a aplicação da penalidade de 150%.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre 3
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ, em 30 de julho de 2019, AR de fl. 632, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 635 a
651. no qual apresentou as razões de defesa que entende justificar a alteração da decisão
recorrida, as quais as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Diferentemente do que a defesa aponta em seu breve resumo dos fatos, o Auto de
Infração que se discute nos autos trata de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
pelo fiscalizado e não de Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre pagamentos sem
causa ou beneficiário não identificado.
Passa-se à análise dos argumentos recursais na exata ordem apresentada no
recurso voluntário.
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720037/2019-91

PRELIMINARES
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA
Afirma a defesa a necessidade de cancelamento do exigência fiscal, por não
constar dos autos ou em mídia encaminhada ao fiscalizado os documentos mencionados nos itens
2 a 31 do Termo de Verificação Fiscal, alegando ser imprescindível o fornecimento de todos os
documentos que embasaram a autuação, sob pena de nulidade.
Sustenta que o TVF descreve fatos que levaram à fiscalização a proceder ao
lançamento, em particular quando se refere a “seis sindicatos”, documentação esta que deveria
estar presente no PAF e ter sido entregue ao fiscalizado, o que não ocorreu. Questiona, ainda, a
ausência nos autos de documentos citados no item 23 do TVF, em que a Autoridade lançadora
apresenta algumas considerações sobre o padrão e estilo de documentos do apresentados pelo
fiscalizado e pelos sindicatos.
Não identifico nos autos qualquer ausência documental que pudesse trazer algum
prejuízo ao direito de defesa do autuado, em particular quando documentos que a defesa reclama
serviram apenas para robustecer, com indícios, algumas conclusões fiscais, mas que não se
relacionam diretamente com a materialidade da infração à legislação tributária identificada.
O que se tem de concreto é que, diante das robustas informações coletadas pela
fiscalização, nem mesmo haveria necessidade de se apontar, por exemplo, que documentos
emitidos pelo fiscalizado e pelo sindicato têm o mesmo padrão e estilo, ou, ainda, que o
fiscalizado apresentou sinais exteriores de riqueza, seja pela aquisição de bens, seja por viagens.
Tais fatos podem ser mais relevantes para instruir um processo de representação para fins penais
do que propriamente para amparar o lançamento em tela, que decorre da identificação de créditos
em conta bancária de titularidade do fiscalizado, com origem identificada, mas que,
comprovadamente não foram oferecidos à tributação.
O Termo de Verificação Fiscal de fl. 843 a 888 é absolutamente detalhado, com
inclusão de imagens dos documentos sob análise, descrevendo em detalhes os motivos que
levaram ao lançamento, cumprindo com rigor o que estabelece a legislação que rege a matéria.
Ademais, pelo Princípio da instrumentalidade das formas, temos que a existência
do ato processual não é um fim em si mesmo, mas instrumento utilizado para se atingir
determinada finalidade. Assim, ainda que com alguma impropriedade, se o ato atinge sua
finalidade sem causar prejuízo às partes, não se declara sua nulidade.
Ainda que um ou outro elemento indiciário citado pelo Agente Fiscal não tenha
sido inserido nos autos, este fato não trouxe qualquer prejuízo à defesa, a quem caberia apenas
apresentar elementos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do Fisco de constituir o
credito tributário pelo lançamento, indicando, por exemplo, que os valores creditados em suas
contas bancárias tem natureza de rendimento isento, ou são de terceiros, enfim.
Assim, rejeito a preliminar.
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR INEXISTÊNCIA DE REGISTRO
ELETRÔNICO DA DATA EM QUE O TDPF FOI PRORROGADO.
A clareza e objetividade dos termos do título atribuído ao presente tema torna
desnecessário sintetizar as razões da defesa, tendo em vista que a matéria submetida a este
Colegiado Administrativo não comporta maiores considerações deste Relator, já que é pacífico o
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720037/2019-91

entendimento desta Turma de julgamento de que o Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal se constitui de mero instrumento gerencial, de publicidade e de transparência, havendo
previsão, inclusive na própria norma que o estabelece, de situações em que sua expedição se dá
posteriormente ao início do procedimento (art. 10 da Portaria RFB no 6.478/2017).
Tais conclusões estão alinhadas de forma analógica ao que prevê Súmula CARF
no 171, aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, a qual assevera que a irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
Ademais, a competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil para
constituir o crédito tributário pelo lançamento decorre de lei (art. 6o da Lei 10.593/20021) e se dá
em caráter privativo, vinculado e obrigatório, conforme dispõe o art. 142 da Lei 5.172/66 –
Código Tributário Nacional, CTN2), não podendo ser limitada ou relativizada por eventuais atos
normativos de hierarquia inferior.
Assim, rejeito a preliminar.
MÉRITO
Neste tópico, depois de tudo que consta dos autos e de tudo que foi exposto no
Relatório supra, inacreditavelmente, a defesa se limita a informar a impossibilidade de formular
sua defesa, uma vez que não pode conhecer plenamente as acusações que lhes foram impostas.
Cabendo ao fiscalizado o ônus de aclarar a natureza tributária ou a titularidade dos
valores creditados em suas contas bancárias, não lhe socorre o mero protesto por comprovar o
alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive diligências e perícias, já que
tais elementos já deveriam estar nos autos, não sendo cabível parar todo o procedimento
administrativo para que o Fisco substitua o contribuinte em seu dever probatório, em particular
no caso sob análise, em que todas as oportunidades de defesa foram franqueadas ao sujeito
passivo.
Sendo assim, não há matéria de mérito apta a ser avaliada por esta Turma de
Julgamento.
Conclusão:
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos
legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

1 Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720037/2019-91

Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital